Tribunal: STF
Processo: Rcl 49268
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ADI’S 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por NUSR - Investimentos e Participações S/A, com fundamento nos arts. 102, I, “l” da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Apucarana nos autos da Execução nº 0001339-61.2011.5.09.0089, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021. 



    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:



    (i) o Juízo reclamado reuniu diversas execuções em desfavor do grupo econômico a que pertence a empresa reclamante nos autos subjacentes. O processo “piloto” nº 0001339-61.2011.5.09.0089 reúne, ao total, 53 execuções;



    (ii) a ora reclamante, com a intenção de liquidar o crédito exequendo, apresentou requerimento para que fossem atualizados os cálculos nos termos do que decidido nas ADC’s nº 58 e 59 e nas ADI’s nº 5.867 e 6.021;



    (iii) a autoridade reclamada indeferiu o pedido, ao fundamento de que a) os cálculos de liquidação já estão incontroversos, tendo ocorrido o trânsito em julgado do capítulo da sentença resolutória dos embargos de devedor com menção expressa à correção monetária com base na TR, bem como b) o título executivo referente ao processo reunidor registrou expressamente a incidência de juros de mora à razão de 1% ao mês, a demonstrar a incompatibilidade com a utilização da taxa Selic, por englobar juros e correção monetária. Diante desse cenário, a Corte reclamada comandou aplicação da TR para atualização monetária dos débitos trabalhistas, acrescida de juros de mora de 1% ao mês;



    (iv) houve equívoco na análise realizada pelo Juízo de origem, porquanto, a título exemplificativo, a sentença exarada nos autos do Processo nº 01211-2011-089-09-00-7 (atual 0001339-61.2011.5.09.0089) apenas determinou a incidência de critérios legais na fase de conhecimento;



    (v) em nenhuma das decisões de mérito referentes aos 53 processos reunidos houve a fixação expressa quanto ao índice de correção aplicável ao crédito obreiro.



    3. A reclamante sustenta que, a partir do julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021, os débitos judiciais e os depósitos recursais na Justiça do Trabalho devem ser atualizados pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) na fase pré-judicial, ao passo que, a partir da citação, deve incidir a Selic (juros e correção monetária). 



    Discorre, ainda, que esta Suprema Corte consignou que a taxa Selic abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sob pena de configuração de bis in idem.



    Defende a aplicabilidade dos paradigmas às situações em que a sentença não tenha comandado expressamente os índices de correção monetária e taxa de juros na fase de conhecimento (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    Argumenta que “não há que se falar em cálculo incontroverso, nem mesmo, que já precluiu o prazo para impugnação / embargos à execução, uma vez que, ao modular os efeitos da v. decisão, este Excelso Supremo Tribunal Federal foi claro e objetivo no sentido de que a decisão, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, alcança os feitos já transitados em julgado que foram omissos quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros”.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e seus efeitos até o julgamento final da reclamação. No mérito, pede a cassação da decisão de origem.



    4. A autoridade reclamada prestou informações.



    Assinala tratar-se de 51 reclamações trabalhistas e 2 execuções fiscais em que condenado o mesmo grupo econômico familiar, nos quais garantida a execução desde 27.11.2014 com a penhora de imóveis, sem, todavia, satisfação dos créditos em decorrência de manobras e incidentes criados pelos executados.



    Afirma que “os vários títulos executivos (fase de conhecimento) mencionam expressamente a incidência de juros de 1% ao mês. Também aludem à correção monetária, sendo que, neste capítulo, há pronunciamento judicial com textos distintos, conforme explanado na tabela anexa. Todavia, assevera-se, mais uma vez, que, a despeito das decisões proferidas em cada um dos processos, houve debate nestes autos reunidor sobre o índice de correção monetária aplicável, com sentença resolutória de embargos à execução já transitada em julgado, com efeito sobre os demais processos que tramitam nesta Vara, porquanto se trata de processo reunidor de execuções”. 



    Relata que “no tocante à correção monetária, neste processo reunidor, a partir de requerimento expresso dos executados pela aplicação de índice TR (sem insurgência quanto aos juros), em sede de embargos à execução (id. f899356, fls. 2579/2597), também houve expresso pronunciamento judicial em sede de sentença resolutória de embargos à execução (ID. 80580a8 - Pág. 3, fl. 2693), proferida em 19/12/2018, nos seguintes termos: “(…) E) Correção monetária. Nada a deferir, uma vez que nos cálculos de liquidação e nas posteriores contas realizadas pela Secretaria a atualização foi efetuada com a utilização TR (índice FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas de fls. 2446/2484”. Observa-se que este capítulo da decisão transitou em julgado em 29/01/2019, porquanto no agravo de petição interposto, os executados não se insurgiram quanto ao tópico relativo à correção monetária (agravo de id. 8268811, fls. 2716/2722)”. [...] Logo, no caso em tela, além do trânsito em julgado dos títulos executivos (fase de conhecimento), há também o trânsito em julgado das sentenças resolutórias de embargos à execução (trânsito em julgado da fase de execução), gerando efeitos sobre os processos reunidos, porquanto apresentado em relação ao processo piloto, que abarca todos os feitos, e, neste caso, com expressa menção à correção monetária”. 



    Junta a seguinte planilha com os critérios solicitados por esta Relatora no pedido de informações:

     

 Ord  Processos reunidos  Regime de atualização dos créditos decorrentes da 

condenação judicial (juros e correção monetária).



Excerto/resumo do título executivo

  Data de trânsito em julgado 

da decisão em que



abordada a matéria e



informação de pagamento

 



 1  0002602-25.2013.5.09.0133  Fase de conhecimento: 

Juros de mora de 1% ao mês, pro rata die e de



forma simples, não capitalizados, a partir do



ajuizamento da reclamação e até a data do efetivo



pagamento, com observância, no que couber, do



artigo 39 da lei nº 8.177/91, artigo 883 da CLT e



súmula 200 do TST.



A correção monetária deve ser computada



observando-se as épocas próprias e o vencimento



de cada parcela, conforme os parâmetros fixados no



artigo 459, §1º, da CLT e súmula 381 do TST.



Incidirá até a data do efetivo pagamento, com índice



do 1º dia útil do mês seguinte ao da prestação de



serviços ou da rescisão contratual, caso se cuide de



verbas rescisórias. Quanto à eventual parcela a



título de FGTS, observe-se a OJ 302 da SDI-1 do



TST.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 10/12/2014;



Não há pagamento parcial.

 



 2  0002056-67.2013.5.09.0133  Fase de conhecimento: 

Define-se que a época própria para incidência da



correção monetária dos débitos trabalhistas se



opera a partir do momento em que a verba se torna



legalmente exigível (OJ EX SE - 06 - I, do TRT da 9ª



Região).



E sobre o crédito trabalhista acrescido da



atualização monetária incidem juros de mora, à



razão de 1,00% (um por cento) ao mês, contados



pro rata die, a partir do ajuizamento da ação,



calculados nos estritos termos do artigo 39, § 1º, da



Lei 8.177/91 (OJ EX SE - 06 - III, do TRT da 9ª



Região).



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 10/7/2014;



Não há pagamento parcial.

 



 3  0000241-35.2013.5.09.0133  Fase de conhecimento: 

Juros a partir do ajuizamento da ação, e correção



monetária observada a época própria de exigibilidade de cada parcela deferida, na forma da



lei (artigos 145, 459, parágrafo único, e 477,



parágrafo sexto, todos da CLT, e Leis 4.090/62 e



4749/65).



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de conhecimento: 26/08/2013; 

Não há pagamento parcial.

 



 4  0018500-89.2008.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros de 1% ao mês (Lei 8.177/1991, artigo 39, § 1º)



e correção monetária contada a partir do mês



subseqüente ao vencido, observando-se quanto às



natalinas, férias com terço e verbas rescisórias as



respectivas épocas próprias.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 09/05/2011;



Sem pagamento parcial.

 



 5  0000492-93.2010.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros e correção monetária, esta última contada a



partir do mês subsequente ao da prestação de



serviços, de acordo com a regra do art.



459,parágrafo único da CLT, com exceção apenas



do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de



um terço, que deverão 'ser atualizados de acordo



com o índice de correção relativo ao próprio mês do



vencimento de cada parcela,com aplicação dos



índices da assessoria econômica do E. TRT da 9a



Região. ID. A890f44



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 01/12/2010;



Pagamento parcial em



12/12/2014, no importe de



R$ 5,543,90 e R$ 168,14.

 



 6  0000540-52.2010.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Os valores deverão ser monetariamente corrigidos,



pelos índices oficiais fornecidos pelo E. TRT 9a



Região, a partir mês em que se consumou o



vencimento da obrigação, nos moldes do art. 39 da



Lei 8.177/91. (...)Os juros de mora deverão incidir



sobre os valores corrigidos, a partir da datado



ajuizamento da ação, nos termos dos artigos 883 da



CLT e 39 da Lei 8.177/91, bem como da OJ EX SE -117 do E. TRT da 9a Região: JUROS DE MORA.



FORMA DE CÁLCULO. Nos estritos termos do



artigo 39, § 1°., da Lei n°.8.177/91, sobre o débito



trabalhista incidem juros de mora à razão de 1,00%



(um por cento)ao mês, contados pro rata die, a partir



do ajuizamento da causa. Se entre a data da



propositura da ação, por exemplo, em 28.09.95, e a



elaboração dos cálculos (1°.06.02),decorrem 2.438



dias, estes, divididos por 30, resultam no percentual



de 81,27%, de acordo com as tabelas emitidas pela



Assessoria Econômica do Tribunal da 9a. Região.



Id. 491bf5d



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 30/07/2012;



Sem pagamento parcial.

 



 7  0000851-43.2010.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros e correção, com aplicação dos índices da



assessoria econômica do E.TRT da 9ª Região.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 29/10/2012;



Sem pagamento parcial.

 



 8  0001321-74.2010.5.09.0089 

(1291/2010)

  Fase de conhecimento: 

Os valores deverão ser monetariamente corrigidos,



pelos índices oficiais fornecidos pelo E. TRT 9a



Região, a partir mês em que se consumou o



vencimento da obrigação, nos moldes do art. 39 da



Lei 8.177/91. III - Juros de Mora. Créditos



trabalhistas. Sobre o crédito trabalhista acrescido da



atualização monetária incidem juros de mora, ã



razão de 1,00% (um por cento) ao mês, contados



pró rata die, a partir do ajuizamento da ação,



calculados nos estritos termos do artigo 39, § 1°, da



Lei 8.177/1991. (ex-OJ EX SE 117, DJPR



14.05.2004). – id 62c2d1f

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 19/03/2012;



Sem pagamento parcial.

 



 9  0001356-34.2010.5.09.0089 

(1359/2010)

  Fase de conhecimento: 

Juros e correção, com aplicação dos índices da



assessoria econômica do E.TRT da 9ª Região.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 16/11/2011;



Sem pagamento parcial.

 



 10  0001515-74.2010.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Correção pelos índices oficiais fornecidos pelo



E.TRT;



Juros de mora de 1% ao mês.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 18/04/2011 ;



Sem pagamento parcial.

 



 11  0001671-62.2010.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Correção pelos índices oficiais fornecidos pelo



E.TRT; Juros de mora de 1% ao mês.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 04/04/2011;



Sem pagamento parcial

 



 12  0000547-10.2011.5.09.0089 

(535/2011)

  Fase de conhecimento: 

Correção pelos índices oficiais fornecidos pelo



E.TRT; Juros de mora de 1% ao mês.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 12/03/2012;



Sem pagamento parcial.

 



 13  0000965-45.2011.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Correção pelos índices oficiais fornecidos pelo



E.TRT; Juros de mora de 1% ao mês.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 13/08/2012;



Sem pagamento parcial.

 



 14  0001332-69.2011.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros a partir do ajuizamento da ação, e correção



monetária observada a época própria de



exigibilidade de cada parcela deferida, na forma da



lei (artigos 145, 459, parágrafo único, e 477,



parágrafo sexto, todos da CLT, e Leis 4.090/62 e



4749/65).



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 24/06/2013;



Sem pagamento parcial.

 



 15  0001326-62.2011.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros a partir do ajuizamento da ação, e correção



monetária observada a época própria de



exigibilidade de cada parcela deferida, na forma da



lei (artigos 145, 459, parágrafo único, e 477,



parágrafo sexto, todos da CLT, e Leis 4.090/62 e



4749/65).



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 12/06/2013;



Sem pagamento parcial.

 



 16  0002679-40.2011.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros a partir do ajuizamento da ação, e correção



monetária observada a época própria de



exigibilidade de cada parcela deferida, na forma da



lei (artigos 145, 459, parágrafo único, e 477,



parágrafo sexto, todos da CLT, e Leis 4.090/62 e



4749/65).



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 05/08/2013;



Sem pagamento parcial.

 



 17  0059500-74.2005.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros de 1% ao mês (Lei 8.177/1991, artigo 39, § 1º)



e correção monetária contada a partir do mês



subsequente ao vencido, observando-se quanto às



férias com adicional de um terço (CLT, artigo 145),



natalinas (Lei 4.749/1965, artigo 1º) e verbas



rescisórias (CLT, artigo 477, § 6º) as respectivas



épocas próprias.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 01/08/2013;



Sem pagamento parcial.

 



 18  0002426-52.2011.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Correção pelos índices oficiais fornecidos pelo



E.TRT;



Juros de mora de 1% ao mês.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 28/05/2012;



Pagamento parcial em



03/03/2015, no importe de



R$ 893,10.

 



 19  0001120-43.2014.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Acordo homologado em 25/02/2015. “O não adimplemento acarretará cláusula penal de 100%, sem prejuízo de juros e correção monetária”.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: ;



Sem pagamento parcial.

 



 20  0000340-98.2017.5.09.0089 

(execução provisória)

  Fase de conhecimento: 

Execução provisória, mas com pendência de



recurso somente do autor, com base no título



0000973-80.2015.5.09.0089, que estabeleceu a



correção pelos índices constantes da tabela de



atualização monetária do TST e os juros de mora



calculados de forma simples e na base de 1% ao



mês



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: para a



executada em 17/11/2016;



Sem pagamento parcial.

 



 21  0000270-52.2015.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Atualização monetária pela tabela do TST e os juros



de mora calculados de forma simples e na base de 1% ao mês.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 12/05/2016;



Sem pagamento parcial.

 



 22  0000725-80.2016.5.09.0089  EXECUÇÃO FISCAL, com atualização pelos valores 

obtidos no sistema da Procuradoria Geral da



Fazenda Nacional

  EXECUÇÃO FISCAL 



 23  0000097-90.2015.5.09.0133  Fase de conhecimento: 

Juros de mora de 1% ao mês.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 26/10/2016;



Sem pagamento parcial.

 



 24  0001131-38.2015.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Parcelas deferidas devem ser corrigidas



monetariamente pelos índices constantes da tabela



de atualização monetária do TST; Juros de mora de



1% ao mês.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 17/10/2017;



Sem pagamento parcial.

 



 25  0000521-70.2015.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

A correção monetária observará os índices editados



pela assessoria econômica do TRT da 9ª Região,



aplicados a partir da época própria de pagamento.



Os juros serão contados a partir do ajuizamento,



pela aplicação do percentual de 1% ao mês, de



forma simples e sobre o capital corrigido.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 01/09/2015;



Sem pagamento parcial.

 



 26  0001091-56.2015.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Parcelas deferidas devem ser corrigidas



monetariamente pelos índices constantes da tabela



de atualização monetária do TST; Juros de mora de



1% ao mês.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 24/05/2016;



Sem pagamento parcial.

 



 27  0000958-14.2015.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Acordo homologado em 02/02/2016.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 02/02/2016;



Sem pagamento parcial.

 



 28  0000279-09.2018.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros de mora de 1% ao mês.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 05/09/2019;



Sem pagamento parcial.

 



 29  0000342-28.2020.5.09.0133  Fase de conhecimento: 

Juros simples de 1% ao mês; índices



disponibilizados em tabela oficial elaborada pelo E.



TRT da 9ª Região.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 16/09/2020;



Sem pagamento parcial.

 



 30  0000261-51.2019.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros simples de 1% ao mês; observado o efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos



à decisão proferida nos autos RE/STF 870947



(IPCA-E) em 24/09/2018, deverão ser utilizados os



índices previstos em tabela oficial elaborada por



este E. TRT da 9ª Região.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 04/09/2019;



Sem pagamento parcial.

 



 31  0000251-07.2019.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros simples de 1% ao mês; índices



disponibilizados em tabela oficial elaborada pelo E.



TRT da 9ª Região.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 04/09/2019;



Sem pagamento parcial.

 



 32  0001565-03.2010.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros e correção monetária, com aplicação dos



índices da assessoria econômica do e.TRT da 9ª



Região.



Fase de execução:



Decisão de embargos à execução no processo



reunidor: “E) Correção monetária. Nada a deferir,



uma vez que nos cálculos de liquidação e nas



posteriores contas realizadas pela Secretaria a



atualização foi efetuada com a utilização TR (índice



FADT da Justiça do Trabalho), conforme planilhas



de fls. 2446/2484”.

  Trânsito em julgado fase de 

conhecimento: 11/12/2017;



Sem pagamento parcial.

 



 33  0000448-98.2015.5.09.0089  Fase de conhecimento: 

Juros de 1% ao mês e correção monetária incide a



partir do dia primeiro do mês subsequente ao



vencimento da obrigação, conforme artigo 459 CLT,



Súmula 381 TST e Orientação Jurisprudencial nº 6



da Seção Especializada do Tribunal Regional do



Trabalho da 9ª Região, ressalvadas as hipóteses



das parcelas com data própria de vencimento, como



as férias (artigo 134 da CLT), gratificação natalina



(artigo 1º da Lei nº 4.749/1965), FGTS (artigo 15 da



Lei nº 8.036/1990) e verbas rescis